Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737182-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELL PINHO AMORIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELL PINHO AMORIM contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0717357-85.2021.8.07.0020, movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela de urgência (ID 109142495, origem). Nas razões recursais (ID 30871342), relata possuir conta bancária junto à instituição agravada, na qual foi depositado, por equívoco, R$ 3.189,00 referente à sua remuneração. Aduz ter comunicado o erro ao banco e requerido o estorno, o que foi negado ao argumento de ter sido o numerário utilizado para amortização de débito relativo à utilização de cheque especial. Sustenta a impossibilidade de retenção da integralidade da verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas e que, caso a instituição bancária deseje saldar o débito, deverá valer-se dos meios judiciais cabíveis. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal para “determinar que o Agravado promova imediatamente a devolução do valor constrito ao Agravante de R$ 3.189,00 (três mil, cento e oitenta e nove reais)”. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, a devolução do valor depositado em sua conta corrente a título de salário. Neste momento, entretanto, não se mostra viável a concessão da liminar vindicada. Extrai-se dos autos que o autor possui conta bancária na instituição agravada, cujo saldo, à época do depósito de R$ 3.189,00, encontrava-se negativo em R$ 10.372,00 (ID 30871346). Ao assinar Contrato de Abertura de Conta Corrente é usual a autorização expressa de utilização de depósitos para o pagamento de eventuais débitos existentes, entre eles, o uso de limite do cheque especial, sem que isso importe qualquer ilegalidade. Nesse sentido o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. RETENÇÃO DE TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto em conta corrente efetuado pelo Banco, decorrente de autorização expressa constante de Contrato de Abertura de Conta Corrente, ainda que incida sobre renda proveniente de salário, não se encontra eivado de qualquer ilegalidade ou abusividade, pois é de livre pactuação entre as partes, cabendo ao próprio devedor a análise de comprometimento de sua renda. 2. Aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes" (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1311457, 07455293420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Encontrando-se a conta com saldo negativo pela utilização do limite de cheque especial, é natural que com o depósito de valores, seja qual for a natureza, haja a imediata amortização do saldo devedor, passando o correntista novamente a poder contar com o crédito disponibilizado (limite do cheque especial). Assim, não vejo presente a plausibilidade do direito, como forma de justificar o provimento imediato do pleito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator